Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRANQUIA. INADIMPLEMENTO NEGOCIAL. FRANQUEADA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar eventual ocorrência de dano à esfera jurídica extrapatrimonial da sociedade anônima franqueadora, a exigir a correspondente indenização.

2. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X) e no Código Civil (art. 186), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial da pessoa, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 2.1. A pessoa jurídica também pode sofrer violação em sua esfera jurídica extrapatrimonial por meio da ofensa à honra objetiva, ou seja, ao bom nome e à credibilidade em seu meio social e comercial. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado no 227 de sua Súmula, no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

3. No caso em análise, a despeito das comprovadas irregularidades promovidas pelas rés, não houve abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, tendo sido registradas apenas 2 (duas) reclamações relativas à apresentação da refeição escolhida, divergência entre o pedido e a refeição recebida e demora no atendimento. 3.1. Verificadas as inconformidades, a franqueadora rapidamente promoveu a resolução do aludido negócio jurídico para prevenir maiores danos e preservar sua credibilidade no mercado.

4. Recurso conhecido e provido.